Tribunal: TJBA
Processo: 8049917-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049917-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MESSIAS JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:
CARLA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS BANCÁRIOS IMPUGNADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por MESSIAS JOSÉ DE SANTANA. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais na conta do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante alegou ausência dos requisitos legais para a antecipação de tutela, existência de contratação válida, excesso na fixação da multa e necessidade de sua fixação mensal, dada a periodicidade do desconto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos bancários impugnados; (ii) definir a adequação da periodicidade da multa cominada por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC, os quais se fazem presentes na hipótese, ante a alegação de ausência de contratação e os descontos sucessivos sem autorização do autor, o que pode comprometer sua subsistência.

4.

A ausência de comprovação inequívoca da legalidade da contratação impugnada pelo autor inviabiliza, neste momento processual, o cancelamento da medida liminar.

5.

A multa fixada tem caráter inibitório, voltada à efetividade da tutela jurisdicional, e encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC e na doutrina especializada.

6.

A periodicidade da multa deve observar a natureza do ato coibido. Tratando-se de descontos que podem ocorrer de forma sucessiva, mostra-se adequada a fixação da multa por evento de cobrança indevida, estabelecendo-se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto realizado em desconformidade com a ordem judicial, limitada ao montante total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência é válida quando presentes os requisitos legais e demonstrado o risco de dano irreparável decorrente de descontos indevidos.

2.

A multa cominada por descumprimento de ordem judicial deve observar a proporcionalidade e a natureza da obrigação, podendo ser ajustada para incidir por evento de descumprimento, com fixação de limite máximo adequado
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, IV e § 2º; 300; 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8049917-60.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Ribeira do Pombal, tendo como Agravante BANCO
BRADESCO S/A
, sendo Agravado
MESSIAS JOSÉ DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

09